Tribunal: TJDFT
Processo: 0725260-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão do passaporte do executado em execução de título extrajudicial.
2. A agravante alegou esgotamento de medidas típicas de constrição patrimonial e resistência injustificada do devedor ao cumprimento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC, para satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As medidas executivas atípicas são constitucionais, conforme decidido pelo STF (ADI 5941/DF), desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.
5. O STJ admite a aplicação de técnicas executivas indiretas apenas quando: (i) esgotadas as medidas típicas; (ii) comprovados indícios de ocultação patrimonial; e (iii) demonstrada a aptidão da medida para estimular o adimplemento.
6. No caso concreto, não há comprovação de esgotamento das medidas típicas, tampouco indícios de ocultação de patrimônio ou sinais de eficácia da medida.
7. A suspensão da CNH e a apreensão de passaporte não guardam relação direta com a obrigação exequenda e não se mostram proporcionais ou eficazes à satisfação do crédito.
8. Mantém-se, portanto, a decisão que indeferiu as medidas coercitivas postuladas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão de CNH e apreensão de passaporte, exige esgotamento das diligências típicas, indícios de ocultação patrimonial e adequação da medida ao fim executório. 2. Ausentes esses requisitos, a providência é desproporcional e deve ser indeferida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o e 139, IV; CC, art. 391.Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/02/2023; STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/10/2020; TJDFT, AI 0703073-64.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10/05/2023.